Tribunal: TJDFT
Processo: 0744802-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE DESPEJO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. ESCOLHA ALEATÓRIA SEM VÍNCULO TERRITORIAL. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO DE COMPETÊNCIA. POSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA NO LOCAL DO IMÓVEL.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga contra o Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia em ação de despejo por falta de pagamento. O contrato de locação, que envolve imóvel situado em Taguatinga/DF, continha cláusula de eleição de foro em Samambaia/DF, embora tanto o imóvel quanto a parte requerida estejam vinculados a Taguatinga/DF. O Juízo de Samambaia declinou a competência, considerando abusiva a escolha do foro sem vinculação territorial. O Juízo Suscitante defende a validade da cláusula e a inaplicabilidade da Súmula 33 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se a cláusula de eleição de foro em contrato de locação, que desconsidera o local do imóvel e o domicílio das partes, configura escolha aleatória abusiva, autorizando o reconhecimento de ofício de sua ineficácia e a consequente declinação de competência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 63, §1o, do Código de Processo Civil exige que a cláusula de eleição de foro guarde pertinência com o domicílio das partes ou com o local da obrigação, sendo ineficaz quando realizada de forma aleatória e sem vínculo territorial.
4. A cláusula de eleição de foro não pode contrariar o princípio do juiz natural, previsto no artigo 5o, inciso LIII, da Constituição Federal, sendo vedada a escolha de foro sem critérios objetivos que justifiquem a competência.
5. A possibilidade de declinação de competência relativa de ofício está respaldada pelo artigo 63, §3o, do CPC, quando a abusividade da cláusula é verificada antes da citação, como no caso em análise.
6. O enunciado da Súmula 33 do colendo Superior Tribunal de Justiça não pode ser invocado indiscriminadamente para subsidiar o ajuizamento de demandas com escolha aleatória de foro, como ocorre no caso em comento, em que a opção pelo foro da Circunscrição Judiciária de Samambaia-DF não obedece a qualquer critério legal de fixação da competência territorial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Conflito de competência admitido para declarar competente o Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga.
Tese de julgamento:
1. A cláusula de eleição de foro em contrato de locação deve guardar relação com o domicílio das partes ou o local do imóvel; a escolha aleatória sem vinculação territorial é abusiva.
2. A competência territorial pode ser declinada de ofício, antes da citação, quando constatada a abusividade da cláusula de eleição de foro.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LIII; CPC, arts. 63, §§ 1o e 3o; 955. Lei 8.245/91, art. 58, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 33; TJDFT, Acórdão 1926297, Relator Hector Valverde Santanna, 2a Câmara Cível, j. 23/09/2024; TJDFT, Acórdão 1923306, Relator Renato Scussel, 2a Câmara Cível, j. 16/09/2024; TJDFT, Acórdão 1919937, Relatora Fátima Rafael, 1a Câmara Cível, j. 08/07/2024.